Tribunal: TJMT
Processo: 1058328-33.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1058328-33.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Processo Disciplinar / Sindicância, Recondução]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS, MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[FABIO CAMILO DA SILVA - CPF: 089.783.807-60 (APELANTE), WILIAN LOPES BEZERRA - CPF: 023.064.151-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – PROMOTOR – INÚMERAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOS AUTOS PARA O EXAME DA REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DA LEGALIDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE PROVAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – ALMEJADA ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INVIABILIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.” (REsp n. 1.752.569/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

2. Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.

3. Não evidenciada a existência de qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar ou mesmo a desproporcionalidade da pena de demissão aplicada, a qual se revela adequada e razoável à gravidade dos atos praticados pela Apelante, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda de origem.

Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABIO CAMILO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração identificada pela numeração única: 1058328-33.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
,
no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Id: 129255183).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 129255185), preliminarmente quanto o cerceamento de defesa, em razão da ausência do deferimento da produção de prova pericial e nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Continua afirmando quanto à necessidade de reforma da decisão, por não ter considerado a ilegalidade contida na fundamentação do ato administrativo questionado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 129255188), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que por inexistir circunstancia justificadora para intervenção do Ministério Público,
deixou de emitir parecer
(Id: 135178695).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
WILIAN LOPES BEZERRA, OABMS 16576-A.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Eminente relator,

Peço a Vossa Excelência a oportunidade de levar-lhe ao conhecimento que o Ministério Público opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, com vistas ao suprimento de omissão, contradição e obscuridade do venerando acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, pelos fundamentos traduzidos na peça, do qual Vossa Excelência, por certo tem em mãos, visando, dentre outros, o fim de prequestionamento.

De sorte, que trago essas considerações nessa oportunidade para consideração.

Muito obrigada.

(V O T O)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Eminentes pares,

Diante do que foi posto, adiarei o julgamento para apreciar os embargos de declaração opostos.

ADVOGADO
WILIAN LOPES BEZERRA OABMS 16576-A.

Doutor Gilberto Bussiki,

Deixo consignado o requerimento para quando o embargos de declaração for localizado, que sejamos intimados para ter ciência do teor da peça, pois confesso que não localizei.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Doutor Wilian,

Apreciarei para que não haja decisão surpresa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE):

Estou de acordo com o adiamento do julgamento.

SESSÃO DE 15 DE AGOSTO DE 2023
:

APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL, JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VO T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Esclareço que neste recurso a douta Procuradoria de Justiça se absteve de manifestar.

Adiei o julgamento, em virtude de uma manifestação da douta Procuradora, doutora Naume, que mencionou que possuíam embargos de declaração neste recurso.

Verifiquei posteriormente ao adiamento do julgamento que o Ministério Público embargou, mas relativamente a outra Apelação.

Passo ao voto.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABIO CAMILO DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração movida em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte Recorrente ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reintegração de Cargo, almejando a anulação do ato administrativo que determinou o não vitaliciamento do autor e a determinar a sua reintegração ao cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado de Mato Grosso.

A parte Recorrida apresentou sua Contestação, afirmando quanto à legalidade dos Atos Administrativos, requerendo a improcedência do pedido inicial.

O Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça
tem fixado parâmetros para a revisão judicial de atos da Administração Pública praticados por ocasião de processo administrativo disciplinar em desfavor de servidor público.

Em recente julgado, o Ministro Gurgel de Faria asseverou que ‘
esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar’
[MS 21.754/DF – Primeira Seção – j. 26.5.2021].

Nesse sentido: MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 12/04/2016; MS 22.828/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 06/10/2017; MS 24.126/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 17/12/2019. Aliado a isso, o Ministro Benedito Gonçalves considerou que ‘a avaliação da gravidade da infração efetuada em sede de Processo Administrativo Disciplinar, se não ultrapassa a esfera do proporcional e do razoável, como nos presentes autos, não se sujeita à revisão judicial’ [MS 21.773/DF – Primeira Seção – j. 23.10.2019]. Em decorrência desses parâmetros, passo a análise do caso em julgamento.

(...)

No mérito,
o relator considerou que o autor deixou de comparecer injustificadamente, em vários dias, ao curso de formação ministrado aos promotores de Justiça substitutos
. Considerou que apesar das faltas o autor
tentou assinar as listas de presença, com o fim de justificar falsamente o comparecimento
. Sustentou que o autor, durante o curso de formação,
manteve comportamento inapropriado, inoportuno, invasivo e desrespeitoso com colegas e servidoras do Ministério Público
. Esses fatos foram confirmados pelas promotoras de Justiça Laís Glauce e Marcelle Rodrigues da Costa e Faria. Também consta que o autor não compareceu na Promotoria de Justiça e nas audiências realizadas na comarca de Guarantã do Norte/MT.
Considerou o relato do Juiz de Direito Diego Hartmann onde afirma, após uma audiência, que o autor retirou uma garrafa de uísque da sacola e lhe entregou na sala de audiência
. Esse magistrado também relatou o comportamento inconveniente do autor durante as audiências. O comportamento desrespeitoso do autor, durante as audiências, foi confirmado pela promotora de Justiça Duicilei Maria Soares Ribeiro Ambrósio. Constatou-se que em reunião realizada na Promotoria de Justiça de Guarantã do Norte/MT
o autor pediu aos servidores Renato Dias Correa e Abdo El Salem Mainardes El Ali que enviassem vídeo erótico ou do gênero no aplicativo particular
. O autor também
deixou de manifestar em auto de prisão em flagrante, sendo certo que não foi localizado no plantão
. Comprovou-se que no dia 29.6.2017 as conselheiras tutelares Rafaela Regina de Moraes de Marins e Michele Bomm levaram adolescente para atendimento, sendo o mesmo xingado e humilhado pelo autor. O atropelamento em desfavor de Francisco de Jesus Souza foi desconsiderando, ante a ausência de prova.
E, ao final, considerou os fatos ocorridos nos dias 1º e 2.7.2017, quando o autor, em visível estado de embriaguez, envolveu-se em diversos episódios que vão desde embriagar-se acompanhado de andarilho, conduzir veículo automotor, agressão a policiais militares, atos de obscenidades, até vandalismo em prédio de emissora de televisão
.

O relator considerou que o autor se revelou absolutamente inapto para o cargo de promotor de Justiça, em especial a extrema desídia e descompromisso para com os deveres funcionais. Considerou que os fatos ocorridos em data anterior à crise psicótica, de 1º e 2.7.2017, demonstram que o autor estava gozando de plena capacidade mental, ou seja, são comportamentos próprios de sua personalidade. Assim, por conta dessas condutas, com fundamento no § 1º do art. 91 c/c o art. 98, incisos I, II, III, XI, XV, XVII, da Lei Complementar Estadual n. 416/2010, concluiu pelo não vitaliciamento. Aliado a isso, também considerou que a interdição judicial do autor impede sua permanência no Ministério Público.

A conclusão do relator foi seguida a unanimidade pelos membros do Conselho Superior do Ministério Público [id. 26991262].

Como se vê, o relator fundamentou seu voto em fatos concretos e bem delineados e, ao final, concluiu
pelo não vitaliciamento do autor
. Assim, inexiste ausência de fundamentação ou ato administrativo ‘suicida’, tal como pretende o autor.

Por sua vez, conforme mencionado alhures,
compete ao Poder Judiciário o exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, sendo certo que a avaliação da gravidade da infração efetuada em sede de Processo Administrativo Disciplinar, se não ultrapassa a esfera do proporcional e do razoável, como nos presentes autos, não se submete a revisão judicial.

(...)

Em síntese, uma vez verificado que a conduta praticada se enquadra em hipótese legal de não vitaliciamento, a imposição dessa
sanção é ato vinculado
, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade.

Na mesma linha RMS 54.617/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.3.2018; AgInt nos EDcl no RMS 50.926/BA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; MS 21.197/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 10.2.2016; EDcl no REsp 1.283.877/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 8.9.2014; MS 18.504/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 2.4.2014; MS 18.122/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 20.2.2013; MS 15.690/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6.12.2011; MS 15.437/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 26.11.2010; MS 11.093/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 2.6.2015; RMS 35.667/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.9.2013.

(...)

Posto isso,
julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil
.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.” (destaquei)

Pois bem.

I – PRELIMINAR

a) CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

Inicialmente, a parte Apelante arguiu preliminarmente quanto à ocorrência do cerceamento de defesa, alegando que o caso necessita de maior dilação probatória e especificamente, produção de prova pericial.

Inobstante, razão não lhe assiste, uma vez que o destinatário final das provas é o Juízo, em consonância ao disposto no Art. 370, Parágrafo Único, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Em espeque, existindo provas suficientes para a formação da convicção do Juízo, pode a causa ser julgada antecipadamente, conforme preceitua o Art. 355, inciso I, do NCPC.

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

Aliás, vejamos o entendimento pacificado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) sobre o tema:

“3.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
que, de forma fundamentada,
resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos
.” (REsp n. 1.752.569/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

A propósito, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRETENDIDA ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NA VIA ADMINISTRATIVA – INVIABILIDADE – MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO – PENA APLICADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM TESTEMUNHOS SUSPEITOS E CONTRADITÓRIOS – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO QUE CONSIDERA OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS E PRINCIPALMENTE A CONDUTA DA SERVIDORA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO EVIDENCIADA – SANÇÃO COMINADA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.
2. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar”. (AgInt no MS n. 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.) 3. Afasta-se a pretensa nulidade do processo administrativo disciplinar por ter a pena de demissão se baseado exclusivamente em testemunhos suspeitos e contraditórios quando, da análise dos autos, verifica-se que outros elementos probatórios foram considerados para a aplicação da referida penalidade à servidora, em especial as condutas de manter em sua guarda, por longo período, inclusive durante licença médica, valores de fianças e apreensões que deveriam ter sido depositados em juízo tão logo recolhidos e que vieram a desaparecer da unidade policial e de ter viajado levando consigo as chaves do armário no qual tais quantias e outros objetos se encontravam armazenadas. 4. Considerados a gravidade dos atos apurados no processo administrativo disciplinar, o grau de culpa da servidora e os efeitos deletérios causados à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso pelo desaparecimento de alta quantia de dinheiro que se encontrava sob a sua guarda e responsabilidade, não há falar-se que pena de demissão aplicada é desarrazoada e desproporcional. (TJ-MT - AC: 10250570420178110041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2023)” (destaquei)

Desse modo, entendendo que o caso não demanda produção de novas provas, tratando-se de matéria de direito, não há óbice no julgamento antecipado da lide.

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Esta hipótese, porém, não foi contemplada nos autos, visto que o recorrente questiona a sua demissão do serviço público invocando a nulidade do processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor, sendo suficiente, portanto, o exame deste procedimento à luz dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório para a aferição da procedência ou não da pretensão posta na demanda de origem.

Dessa forma, não há falar-se em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide. Tão somente velou o magistrado pela solução do litígio, em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da Republica (art. 5º, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Assim, constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do Juízo, que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há que falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por tais motivos,
REJEITO
tal preliminar.

b) NULIDADE DE SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

A parte Recorrente arguiu quanto à nulidade da sentença por falta de fundamentação, no entanto, razão não lhes assiste, senão vejamos.

Nos termos dos incisos I, II e III, do Art. 489 do CCPC, são requisitos essenciais da sentença:

“I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

Analisando a sentença recorrida, constata-se que ela não padece de vício de nulidade, porquanto presentes todos os requisitos previstos na norma acima descrita.

Com isto, se a sentença preenche os requisitos do Art. 489 do NCPC, trazendo de forma clara e objetiva, as razões que formaram convicção do julgador, não há que se falar em nulidade como pretende o recorrente.

Ademais, é sabido que a nulidade prevista no art. 93, inc. IX, da CR, apenas se verifica com a ausência completa dos fundamentos que levam o julgador a formar seu convencimento, pois a Constituição não exige que a decisão seja extensivamente fundamentada, bastando que contenha os elementos essenciais a externar a convicção de seu prolator.

Sobre o tema, THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA e LUIS GUILHERME A. BONDIOLI: Não é nula a sentença fundamentada: - sucintamente (RSTJ 127/343, 143/405, STJ-RTJE 102/100, RT 594/109, 781/285, 811/271, RF 365/276, RJTJESP 141/30, JTJ 146/188, 155/17, 156/173, JTA 166/156); - de maneira deficiente (RSTJ 23/320; RT 612/121); - ou mal fundamentada (RT 599/76, RJTJESP 94/241, RP 4/406, em. 191), desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4ª T., REsp 7.870-SP, Min. Sávio de Figueiredo, j. 3.12.91, DJU 3.2.92)". (op. cit., p. 499).

Segundo lição de Cândido Rangel Dinamarco, sob a égide do CPC/1973:

(...) também ligada ao pressuposto político da necessidade de controle das atividades do juiz é a exigência constitucional de motivação das sentenças e demais atos jurisdicionais (Const., art. 93, inc, IX). A regra do livre convencimento dá ao julgador a prerrogativa de valorar os elementos probatórios do processo segundo sua própria inteligência e sensibilidade, sem estar vinculado a estritos critérios legais que predeterminassem o valor de cada meio de prova, ou menos ainda, o de cada prova em concreto (CPC, art. 131). Além disso, a ampla independência funcional do juiz, deixa-o livre para tomar suas próprias decisões, sem imposições nem influências de outras pessoas ou órgãos, mesmo dos órgãos superiores da própria Magistratura. Para conferir racionalismo e legitimidade a toda essa independência de que goza o juiz, é preciso exigir que preste contas do que decide, explicitando as razões pelas quais chega às conclusões adotadas. (in Instituições de Direito Processual Civil, v. I, 2. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 241).

Como já visto, apenas é nula a decisão totalmente desprovida de fundamentação (art. 93, IX, CR).

A jurisprudência tem entendido que, apresentando a sentença, ainda que de forma sucinta, as razões pelas quais se chegou a determinado resultado, não há que se falar em nulidade, por ausência de fundamentação:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas
. A sentença, para ser formalmente válida, deve conter relatório, fundamentação e dispositivo, nos termos do art. 489 do CPC. Presentes todos esses requisitos e abordadas as questões relevantes para decisão não há que se falar em nulidade. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00277897720148110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)” (destaquei)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de nulidade de sentença.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Assim, passo a análise do mérito recursal.

a) ILEGALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

Em estrita análise dos fatos narrados na inicial, somado à malha documental acostado, entendo que não assiste direito ao Apelante em seu pleito, uma vez que houve a observância ao devido processo legal, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Malgrado a defesa apresentada na seara administrativa, e as razões expostas na inicial, entendo que estas não são suficientes, para ilidir os indícios do cometimento do ato ilícito que culminou na pena de demissão.

Como se sabe, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo defeso ao Judiciário qualquer incursão no mérito administrativo, no qual se insere a análise e valoração das provas produzidas na via administrativa.

A propósito:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO QUE CONDUZIU À CONDENAÇÃO DISCIPLINAR DO IMPETRANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE. PROVAS. REQUERIMENTO INDEFERIDO. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I – (...). VI - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII – (...). IX - Agravo Interno improvido”. (AgInt no MS n. 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR – PADM – APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – PRESCRIÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, § 4º DO CPC)– ANÁLISE DE CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINSITRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE - RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. (...). 3. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes. 4. Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório. 5. (...). 7. Recurso de Apelação provido para afastar a extinção da ação pela prescrição. 8. Ação de base julgada improcedente no mérito”. (N.U 1023545-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRETENDIDA ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS NA VIA ADMINISTRATIVA – INVIABILIDADE – MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO – PENA APLICADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM TESTEMUNHOS SUSPEITOS E CONTRADITÓRIOS – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO QUE CONSIDERA OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS E PRINCIPALMENTE A CONDUTA DA SERVIDORA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO EVIDENCIADA – SANÇÃO COMINADA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide. 2. Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar”. (AgInt no MS n. 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.) 3. Afasta-se a pretensa nulidade do processo administrativo disciplinar por ter a pena de demissão se baseado exclusivamente em testemunhos suspeitos e contraditórios quando, da análise dos autos, verifica-se que outros elementos probatórios foram considerados para a aplicação da referida penalidade à servidora, em especial as condutas de manter em sua guarda, por longo período, inclusive durante licença médica, valores de fianças e apreensões que deveriam ter sido depositados em juízo tão logo recolhidos e que vieram a desaparecer da unidade policial e de ter viajado levando consigo as chaves do armário no qual tais quantias e outros objetos se encontravam armazenadas. 4. Considerados a gravidade dos atos apurados no processo administrativo disciplinar, o grau de culpa da servidora e os efeitos deletérios causados à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso pelo desaparecimento de alta quantia de dinheiro que se encontrava sob a sua guarda e responsabilidade, não há falar-se que pena de demissão aplicada é desarrazoada e desproporcional.” (TJ-MT - AC: 10250570420178110041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2023)

Tendo em mente essa premissa, mostra-se descabida a pretensão do recorrente de que sejam reanalisadas na via jurisdicional as provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar e a valoração delas pela autoridade processante, pois tais atos relacionam-se ao mérito da atividade administrativa, sendo insindicáveis pelo Poder Judiciário, ao qual cabe apenas a verificação da legalidade e da regularidade do procedimento administrativo disciplinar, mediante o exame da aderência dos atos administrativos processuais ao ordenamento de regência.

Por outro lado, malgrado a irresignação do apelante, tampouco se divisa a existência de ilegalidade ou irregularidade passível de controle jurisdicional.

Ocorre que, em análise aos autos do processo administrativo disciplinar, cuja cópia parcial foi juntada ao caderno processual, verifica-se que este procedimento observou as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois o servidor teve ciência e foi intimado de todos os atos procedimentais, foi ouvido pela autoridade processante e participou ativamente do feito mediante a indicação de provas a serem produzidas em seu benefício, a elaboração de alegações finais, a interposição de recurso administrativo, dentre outros atos processuais.

Assim, sem razão o recorrente quanto à pretensa nulidade do processo administrativo disciplinar, tendo a sentença bem aplicado o direito ao caso concreto ao repelir essa tese.

Destarte, não evidenciada a existência de qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar ou mesmo a desproporcionalidade da pena de demissão aplicada, a qual se revela adequada e razoável à gravidade dos atos praticados pela apelante, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda de origem.

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em
2% (dois por cento)
, totalizando
o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do Art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023